Tribunal: TJDFT
Processo: 0720581-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE DADOS. VALORES COBRADOS A MAIOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, condenando a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 990,14 (novecentos e noventa reais e quatorze centavos), a título de danos materiais, relativa à diferença cobrada mensalmente a mais no plano de dados contratado pela demandante.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 74818200.
3. Na inicial, narra a parte autora que no mês de setembro/2023, celebrou com a requerida contrato de prestação de serviços de dados (PACOTE COMBO), onde restou ajustado o pagamento mensal do valor de R$ 99,90 da internet residencial, e outros R$ 284,94 do plano. Aduz ainda que, em razão do débito em conta, teria um desconto, sendo que o valor mensal final ficaria em torno de R$ 373,94. Afirma que, a partir do mês de janeiro de 2024, a requerida passou a cobrar valores superiores ao previsto em contrato. Requereu a condenação da requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 990,14, e a não lhe enviar quaisquer cobranças indevidas além do valor contratado. Requereu, por fim, indenização por danos morais no importe de R$ 6.072,00.
4. Em razões recursais, insurge-se a recorrente quanto ao indeferimento do pleito de indenização pelos supostos danos imateriais. Requereu ainda seja a requerida compelida a manter o valor original do contrato, sob alegação de ausência de notificação prévia quando do reajuste.
5. Conforme jurisprudência das Turmas Recursais, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022 e Acórdão 1997738, 0703142-56.2024.8.07.0002, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.
6. Apesar de compreensível a irresignação e a frustração da recorrente, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
7. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos e descontentamentos corriqueiros do dia a dia. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade da recorrente, tratando-se de meros percalços decorrentes da vida em sociedade.
8. Da manutenção do valor do contrato. Conforme art. 492, do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Da análise da inicial e da réplica é possível verificar que não houve pedido nesse sentido. Dessa forma, qualquer deliberação quanto a esse tópico caracterizaria decisão ultra petita.
9. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.